Tribunal: TJPA
Processo: 0007587-09.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007587-09.2014.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: AMADEU FIOK ALCOFORADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: PAGAMENTO DE ALUGUEIS ALÉM DO TEMPO DEVIDO – OFERECIMENTO DE ALTERNATIVAS SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO REQUERIDO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DEVER DE RESTITUIR CONFIGURADO – ART. 884, CC -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma parcial da sentença no sentido de devolução por parte do apelado dos valores pagos pela apelante à título de aluguel de imóvel em favor deste desde o ajuizamento da ação até a efetiva desocupação.

3.

A questão de fundo tem sua origem trate na desapropriação da área até então ocupada pelo apelado a partir da instalação do empreendimento da Usina Elétrica de Belo Monte, oportunidade em que foram oferecidas três alternativas para o remanejamento do recorrido: indenização em dinheiro, realocação urbana ou rural.

4.

No interim entre a desocupação do imóvel e escolha dentre as alternativas oferecidas pela apelante esta proporcionou por
12 (doze) meses (20/12/2012 a 20/12/2013) o pagamento de aluguel no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais mensais) moradia provisória do recorrido, tendo, outrossim, sido realizadas diversas tentativas de composição que culminaram inclusive com o deposito das chaves de um imóvel em favor do apelante em juízo, o qual quedou-se inerte na presente

ação e fora inclusive revel.

5.

N
ão obstante realizada Audiência de Conciliação com a presença do requerido, este apresentou resistência injustificada, inclusive com manifestação intempestiva acerca das alternativas então oferecidas após a sentença ora vergastada, em que pese continuar ocupando imóvel às expensas da recorrente, o que alça a sua atuação à categoria de abuso de direito capaz de ensejar enriquecimento sem causa, prática vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil.

6.

A
ação de restituição por enriquecimento sem causa tem caráter subsidiário, não sendo cabível "
se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido
", nos exatos termos do art. 886 do Código Civil, o que não significa, conforme orientação consignada na I Jornada de Direito Civil, realizada pelo Conselho da Justiça Federal, oportunidade em que fora aprovado o Enunciado nº 35.

7.

P
ara a configuração do enriquecimento sem causa não se faz imprescindível a existência de deslocamento patrimonial, com o empobrecimento do titular do direito violado, bastando a demonstração de que houve enriquecimento do requerido, como in casu.

8.

A boa-fé da apelante reforça-se pelo depósito judicial de chave de imóvel semelhante ao oferecido aos demais indenizados, o que igualmente fora ignorado sem qualquer justificativa pelo apelante e redunda em ato de abuso de direito.

9.

D
eve o apelado restituir à apelante os valores pagos à título de aluguel do imóvel que ocupava desde o deferimento da tutela provisória até a efetiva desocupação, cujos valores, devidamente corrigidos pelo INPC e com incidência de juros desde a citação devem ser apurados em liquidação de sentença.

10.

N
ão configurada qualquer litigância de má-fé da apelante, mormente à vista do provimento de sua pretensão recursal.

11.

Recurso conhecido e provido
, com a determinação de que o apelado restitua à apelante os valores pagos à título de aluguel do imóvel que ocupava desde o deferimento da tutela provisória até a efetiva desocupação, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença. Manutenção dos demais termos da sentença atacada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
,
tendo como partes
NORTE ENERGIA S. A.

e

AMADEU FIOK ALCOFORADO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
NORTE ENERGIA S. A.
inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA,
que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por si em face de
AMADEU FIOK ALCOFORADO
, ora apelado
,

julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que o requerido residia no imóvel de seu filho na localidade denominada “Santo Antônio”, o qual fora afetado pela construção da Usina de Belo Monte, razão pela qual necessitou de realocação.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
1303241
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, exonerando a requerente da obrigação de pagar aluguel em favor do requerido.

Consta ainda do
decisum,
a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

A autora apresentou Embargos de Declaração (ID
1303242
), os quais foram rejeitados (ID
1303257
).

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação (ID
1303259
).

Aduz que, após a declaração de desapropriação em seu favor da área antes ocupada pelo requerido, ofereceu-lhe, juntamente com mais 06 (seis) famílias, a opção de indenização em dinheiro, realocação coletiva ou reassentamento coletivo, as quais foram frustradas por não haver acordo com este.

Acrescenta que, desde o início do processo de retirada das famílias, arcou com as despesas referentes à moradia do apelado, o qual se recusou ao Realocamento Urbano Coletivo já existente ou a receber Carta de Crédito para aquisição de imóvel, salientando que, citado, o requerido quedou-se inerte e, assim, fora decretada a sua revelia.

Esclarece que depositou em juízo chaves de um imóvel urbano em favor do apelado, o qual recusou-se a retirá-las sem qualquer justificativa, salientando que a sentença atacada fora omissa quanto ao pedido de ressarcimento dos valores pagos à título de aluguel desde o ajuizamento da ação até a desocupação do imóvel, razão pela qual manejou Embargos de Declaração que foram rejeitados.

Ressalva que todo seu procedimento fora calcado na legalidade e ratificado por órgãos oficiais, salientando que o requerido ficou residindo no imóvel locado em seu favor às expensas da requerente gerando enriquecimento ilícito deste, razão pela qual pugna pelo ressarcimento dos valores, uma vez que o aluguel fora alongado por desídia do requerido.

Aduz que o apelado não era proprietário da área desapropriada e, sim, seu filho e, mesmo assim, requereu reassentamento, havendo abuso de direito na permanência do pagamento do aluguel por tempo indeterminado.

Requer o ressarcimento dos valores pagos à título de aluguel desde o ajuizamento da ação até a efetiva desocupação do imóvel.

Em contrarrazões (ID

1303260
), o requerido refuta as teses recursais e pugna pela condenação da autora às penalidades por litigância de má-fé.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
1303262
).

Instada a se manifestar (ID
1305569
), a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

Nos termos do art. 1036, § 1° do Código de Processo Civil, bem como à vista da orientação contida no Ofício n.° 866/2019-CNCUPJ, os autos foram encaminhados à UPJ para aguardar o julgamento da Apelação n.° 0009389-76.2013.814.0005 (ID 2344093), o qual fora julgado, razão pela qual as partes foram instadas a se manifestar (ID 5206886), oportunidade em que requereram o desentranhamento da Certidão ID 5204809 (ID 5406920 e 5654430), tendo o referido requerimento sido deferido e a diligência cumprida, conforme a Certidão ID 5940350.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREIITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo a aplicação do Direito Intertemporal à espécie, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma parcial da sentença no sentido de devolução por parte do apelado dos valores pagos pela apelante à título de aluguel de imóvel em favor deste desde o ajuizamento da ação até a efetiva desocupação.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifico que a questão de fundo tem sua origem na desapropriação da área até então ocupada pelo apelado a partir da instalação do empreendimento da Usina Elétrica de Belo Monte, oportunidade em que foram oferecidas três alternativas para o remanejamento do recorrido: indenização em dinheiro, realocação urbana ou rural.

Nesse sentido, importante ressalvar que no interim entre a desocupação do imóvel e escolha dentre as alternativas oferecidas pela apelante esta proporcionou por
12 (doze) meses (20/12/2012 a 20/12/2013) o pagamento de aluguel no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais mensais) moradia provisória do recorrido, tendo, outrossim, sido realizadas diversas tentativas de composição que culminaram inclusive com o deposito das chaves de um imóvel em favor do apelante em juízo, o qual quedou-se inerte na presente

ação e fora inclusive revel.

Aliás, não obstante realizada Audiência de Conciliação com a presença do requerido, este apresentou resistência injustificada, inclusive com manifestação intempestiva acerca das alternativas então oferecidas após a sentença ora vergastada, em que pese continuar ocupando imóvel às expensas da recorrente, o que alça a sua atuação à categoria de abuso de direito capaz de ensejar enriquecimento sem causa, prática vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil, in verbis:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Como é cediço, a ação de restituição por enriquecimento sem causa tem caráter subsidiário, não sendo cabível "
se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido
", nos exatos termos do art. 886 do Código Civil, o que não significa, conforme orientação consignada na I Jornada de Direito Civil, realizada pelo Conselho da Justiça Federal, oportunidade em que fora aprovado o Enunciado nº 35 com o seguinte texto:

"
A expressão 'se enriquecer à custa de outrem' do art. 886 do novo Código Civil não significa, necessariamente, que deverá haver empobrecimento
".

Assim, observa-se que para a configuração do enriquecimento sem causa não se faz imprescindível a existência de deslocamento patrimonial, com o empobrecimento do titular do direito violado, bastando a demonstração de que houve enriquecimento do requerido, como in casu.

Aliás, a boa-fé da apelante reforça-se pelo depósito judicial de chave de imóvel semelhante ao oferecido aos demais indenizados, o que igualmente fora ignorado sem qualquer justificativa pelo apelante e redunda em ato de abuso de direito.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA.ATO QUE CAUSA PREJUÍZO PATRIMONIAL AO AUTOR. ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA. DEVER DE RESTITUIR. I.O curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida. II.
Diferentemente da responsabilidade civil tradicional, que têm por função reparar danos, a caracterização do enriquecimento sem justa causa à custa de outrem não requer os elementos do ilícito e do dano para a sua configuração, sendo suficiente a obtenção de uma vantagem patrimonial sem contraprestação.
III. Demonstrado nos autos que o autor pagou valores das parcelas de financiamento de veículo e que a ré transferiu a propriedade do bem sem ressarcir a ele os valores pagos, caracteriza-se o locupletamento injustificado, sendo devido o ressarcimento de valores ao empobrecido. IV. Negou-se provimento ao recurso.” (TJDFT, RAC n. 20140111526474APC, 6ª Turma Cível, Rel. José Divino De Oliveira, j. 29.09.2015)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. FINS COMERCIAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. LUCRO DA INTERVENÇÃO. FORMA DE QUANTIFICAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de indenização proposta por atriz em virtude do uso não autorizado de seu nome e da sua imagem em campanha publicitária. Pedido de reparação dos danos morais e patrimoniais, além da restituição de todos os benefícios econômicos que a ré obteve na venda de seus produtos. 3. Além do dever de reparação dos danos morais e materiais causados pela utilização não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, nos termos da Súmula nº 403/STJ, tem o titular do bem jurídico violado o direito de exigir do violador a restituição do lucro que este obteve às custas daquele. 4. De acordo com a maioria da doutrina, o dever de restituição do denominado lucro da intervenção encontra fundamento no instituto do enriquecimento sem causa, atualmente positivado no art. 884 do Código Civil. 5.
O dever de restituição daquilo que é auferido mediante indevida interferência nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa tem a função de preservar a livre disposição de direitos, nos quais estão inseridos os direitos da personalidade, e de inibir a prática de atos contrários ao ordenamento jurídico. 6. A subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa não impede que se promova a cumulação de ações, cada qual disciplinada por um instituto específico do Direito Civil, sendo perfeitamente plausível a formulação de pedido de reparação dos danos mediante a aplicação das regras próprias da responsabilidade civil, limitado ao efetivo prejuízo suportado pela vítima, cumulado com o pleito de restituição do indevidamente auferido, sem justa causa, às custas do demandante. 7. Para a configuração do enriquecimento sem causa por intervenção, não se faz imprescindível a existência de deslocamento patrimonial, com o empobrecimento do titular do direito violado, bastando a demonstração de que houve enriquecimento do interventor
. 8. Necessidade, na hipótese, de remessa do feito à fase de liquidação de sentença para fins de quantificação do lucro da intervenção, observados os seguintes critérios: a) apuração do quantum debeatur com base no denominado lucro patrimonial; b) delimitação do cálculo ao período no qual se verificou a indevida intervenção no direito de imagem da autora; c) aferição do grau de contribuição de cada uma das partes e d) distribuição do lucro obtido com a intervenção proporcionalmente à contribuição de cada partícipe da relação jurídica. 9. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1698701 RJ 2017/0155688-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2018)

(Grifos nossos)

Assim, deve o apelado restituir à apelante os valores pagos à título de aluguel do imóvel que ocupava desde o deferimento da tutela provisória até a efetiva desocupação, cujos valores, devidamente corrigidos pelo INPC e com incidência de juros desde a citação devem ser apurados em liquidação de sentença.

Por fim, não configurada qualquer litigância de má-fé da apelante, mormente à vista do provimento de sua pretensão recursal, na forma acima expendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, determinando que o apelado restitua à apelante os valores pagos à título de aluguel do imóvel que ocupava desde o deferimento da tutela provisória até a efetiva desocupação, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, mantendo, outrossim, a sentença atacada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 21/09/2021